Tribunal: STF
Processo: ARE 1308138
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LIMITAÇÃO DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “TRIBUTÁRIO. LIMITE À DEDUÇÃO DESPESAS COM EDUCAÇÃO. IRPF. ENTENDIMENTO DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. - O art. 8°. II. ‘b’ da Lei n° 9.250/1995 disciplina a matéria ora discutida. -A matéria foi decidida pelo Órgão Especial desta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade de relatoria do E. Desembargador Mairan Maia. Julgou-se então inconstitucional a expressão ‘até o limite anual individual de R$ 1. 700,00 (mil e setecentos reais)’. - Todavia, recente julgado do C. STF. no sentido de que seria vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei: (RE 984419 AgR. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Primeira Turma, julgado em 07/05/20. PROCESSO ELETRONICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05- 2018, ARE 1027716 AgR. Relator(a): Min. EDSON FACHIN. Segunda Turma. julgado em 05/05/2017. PROCESSO ELETRÔN1CO DJe-138 DIVULG 22-06- 2017 PUBLIC 23-06-2017). Precedente dessa Corte. -Em que pese o decidido por esta Corte em controle difuso. verifica-se que não se pode falar em efeito vinculante. eis que tal julgamento deu-se na vigência do CPC 1973 que não previa tal vinculação. -Considerando o entendimento das Turmas do C.STF à matéria discutida, há que se observar a legislação que estabeleceu limites à dedução, no Imposto de Renda, dos gastos com educação. -Apelação improvida” (fl. 4, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º, o inc. III do art. 153, o art. 205, o caput e o § 1º do art. 208 e o art. 209 da Constituição da República.
    Argumenta que “os valores despendidos na educação, dever do Estado (assim como a saúde), não podem servir de parâmetro para a incidência do IRPF, cujo fato gerador é a aquisição de riqueza e não o decréscimo patrimonial decorrente do investimento na implementação de um direito fundamental de todos os cidadãos” (fl. 17, e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 21).
    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante aponta que seria “de rigor o sobrestamento do feito, em razão da existência da ADI n.º 4927, ainda não julgada, bem como do RE n.º 980.602/SP, também pendente de apreciação” (fl. 6, e-doc. 23). 
    Sustenta “que a pretensão dos autos não visa o reconhecimento da inconstitucionalidade do valor/patamar do limite de dedução imposto pelo artigo 8º, inciso II, alínea ‘b’, da Lei n.º 9.250/95, pedido esse que poderia dar ensejo ao citado fundamento do legislador positivo, tampouco se pede que o Judiciário defina um valor (daí sim poderia se falar em legislador positivo)” (fl. 7, e-doc. 23).
    Pede “a) seja recebido este Agravo na forma da lei, bem como dado provimento ao mesmo a fim de reformar a decisão agravada e, por conseguinte, ser admitido o Recurso Extraordinário interposto na origem; b) admitido o Recurso Extraordinário, seja o mesmo provido reconhecendo-se a inconstitucionalidade da limitação prevista no artigo 8º, inciso II, alínea ‘b’, da Lei n.º 9.250/95 ” (fl. 13, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Vale anotar que determinada lei ser questionada em sua constitucionalidade não impõe o necessário sobrestamento de recursos nos quais impugnada a aplicação da norma questionada. Presumem-se constitucionais as leis, caindo esta presunção se e quando sobrevier declaração de sua invalidade com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente. 
    Assentou-se, neste Supremo Tribunal, não se fundamentar validamente o sobrestamento de recurso, para aguardar o exercício de controle abstrato de constitucionalidade para apreciação de recurso extraordinário, quando houver jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria nele discutida. Portanto não há de ser adotado o sobrestamento para se aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.927, nos termos, por exemplo, dos seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO – LEI Nº 9.250/95 – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADI 4.927/DF – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.123.745-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 632.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018). 
    6. Na espécie, no voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator concluiu ser “vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei” (fl. 2, e-doc. 10). 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário ampliar os limites para a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física quando não previsto em lei, pela impossibilidade de atuar como legislador positivo. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/95. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.000.726-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11” (RE n. 984.419-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2018).
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 606.179-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.6.2013).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa consolidada orientação jurisprudencial. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora